Tribunal: TJMT
Processo: 1018223-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM POSTERIOR PAGAMENTO. CANCELAMENTO LEGÍTIMO PELA VENDEDORA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PREVENDO RETENÇÃO DO SINAL. QUEBRA DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE. LEGALIDADE. ARTS. 417 A 419 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302453388 – reclamação no 1018223-27.2025.8.11.0001 – 2o JEC da Capital), que reconheceu a relação de consumo e julgou improcedente o pedido. 2- Restou demonstrado: - o pagamento de sinal no valor de R$ 2.000,00 (id. 302453371); - a emissão de nota fiscal em 13/11/2024, com prazo de vencimento em 2/12/2024 –o cancelamento da nota apenas em 8/1/2025, diante da ausência de pagamento; - inexistência de impugnação válida. 2.1) O Recorrente alega que não houve desistência, mas sim cancelamento unilateral pela Recorrida. Todavia, tal alegação não prospera, pois a própria documentação acostada aos autos (mensagens de WhatsApp – id. 302453369) demonstram que o Reclamante só comunicou a regularização de sua situação em 15/1/2025, mais de dois meses após o pagamento do sinal, o que revela que o negócio não foi concluído por sua inadimplência, decorrente da não aprovação do financiamento. 2.2) Nos termos da Cláusula Segunda do Termo de Compra, os dados fornecidos pelo comprador destinam-se exclusivamente ao cadastro, não implicando, por si sós, a aprovação do financiamento. Assim, o risco da operação recaía exclusivamente sobre o Recorrente. 2.3) Boa-fé objetiva e prazo razoável: a Recorrida manteve a negociação aberta por mais de 70 (setenta) dias, lapso temporal que excede o razoável para a regularização da pendência. A alegação de que o vendedor teria prometido aguardar até 15/1/2025 não elide o fato de que, em 8/1/2025, a nota fiscal já se encontrava vencida e sem o respectivo pagamento, inviabilizando sua manutenção, inclusive por motivos de ordem fiscal. Não se tratou de cancelamento arbitrário, mas do legítimo exercício de prerrogativa contratual. 2.4) No caso o cancelamento, portanto, não ocorreu de forma unilateral e arbitrária por parte da fornecedora, mas decorreu diretamente do inadimplemento do consumidor, que não obteve a aprovação do financiamento nem efetuou o pagamento dentro do prazo previsto contratualmente, fazendo incidir as arras (art. 417 e 418 do CC), conforme estipulado na Cláusula Quinta do termo de compra (id. 302453372). Precedente. (TJMT – 2a CDPv – RApC no 0001776-66.2010.8.11.0078 - rel.a Desembargadora Clarice Claudino da Silva - j. 16/7/2014 - DJE 24/7/2014). 2.5) Inexistindo ato ilícito praticado, não há dano a ser reparado. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018223-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (RECORRENTE), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025